Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-74.2020.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-74.2020.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACAS

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ANA MARIA DA FONSECA

Advogado(s)
:
NEANDRO SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARACÁS. PROFESSORA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO PARA ESTABILIDADE ECONÔMICA. ARTS. 33, INCISO X E 49 DA LEI MUNICIPAL N.º 411/2014. VIOLAÇÃO À REGRA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, XV DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000115-74.2020.8.05.0160
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE
MARACÁS
e Apelada
ANA MARIA DA FONSECA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator